Tribunal: TJBA
Processo: 8045764-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045764-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDA AZEVEDO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
LUISA MOURA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO –SUBESCRIVÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
Reclamação n.º 58.919-BA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8045764-54.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
FERNANDA AZEVEDO NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator